Tribunal: TJES
Processo: 0021420-16.2007.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021420-16.2007.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 14, II, na forma do art. 29, e art. 288, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da sentença por excesso de linguagem e ausência de fundamentação. Aduz ainda ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4018029).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 14, II, na forma do art. 29, e art. 288, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da sentença por excesso de linguagem e ausência de fundamentação. Aduz ainda ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4018029).

Após análise detida do recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

A juíza sentenciante ao se referir à autoria delitiva apontou os relatos das testemunhas e, em diversas passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “indícios de participação do acusado Eduardo” e “indícios de que os crimes de homicídio teriam ocorrido pelo motivo e nas circunstâncias delineadas na exordial acusatória”,o que revela a cautela da magistrada para não influenciar os jurados.

Além disso, a magistrada não emitiu conclusões categóricas dos fatos, mas apenas descreveu a prova oral colhida.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

De igual forma, deve ser rejeitada a alegação de ausência de fundamentação. A sentença de pronúncia é nula quando não há amparo em qualquer elemento concreto nos autos quanto a materialidade e autoria do crime, deixando o magistrado de apontar os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento. Ocorre, que tal situação não é verificado
in casu
já que a pronúncia restou amparada a prova judicial colhida, como se verá adiante.

Prosseguindo, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Narra a denúncia que:

“Consta dos Inquéritos Policiais anexos que, dia 15 de agosto de 2007, por volta das 4:30 horas, na Estrada do Dique, bairro Araçás, Vila Velha-ES, o denunciado WILLER, vulgo “Menor”, a mando de PAULO CÉSAR, vulgo “PC” ou “Carioca”, e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra MIRIAN THAUANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Paola”, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que se fingiu de morta. Laudo de Exame de Lesões Corporais, fl. 181. Em seguida, WILLER passou a disparar contra a pessoa conhecida apenas como “DIANA”, enquanto esta era segurada por RODRIGO, porém os tiros “mascaram”, motivo pelo qual a colocaram no porta-malas do veículo Fiat Palio, cor cinza, placa MPU 2744, do pai de EDUARDO.

O grupo seguiu para a casa de PAULO CÉSAR, que dirigia o veículo, e lá apanharam uma espingarda, calibre 12, dirigindo-se então para o Município de Viana, onde WILLER consumou a execução de Diana, efetuando disparos
contra ela, conforme Laudo de Exame Cadavérico, fl. 49. As vítimas estavam na praça de Coqueiral de Itaparica, onde faziam ponto como garotas de programa, quando os denunciados chegaram e mandaram entrassem no veículo, tendo elas se sentado no banco de passageiros, atrás, onde estavam WILLER e RODRIGO. WILLER segura Mirian, e RODRIGO segurava Diana. Eduardo estava no banco do “carona”. Os denunciados partiram em direção à Rodovia do Sol, quando PAULO CÉSAR disse: “não adianta falar nada, é carro pras duas”, e em seguida alegou que DIANA “tinha que morrer porque estava fazendo leva-e-traz pros caras de Guaranhuns”, e que a outra vítima também morreria porque estava com ela.

A motivação do crime foi a guerra do tráfico de drogas entre os bairros de Guaranhuns e Coqueiral de Itaparica. DIANA, que era usuária de drogas, embora fosse de Coqueiral e conhecida dos denunciados, estava se relacionando com traficantes de Guaranhuns. Os acusados estão envolvidos em outros homicídios praticados na região de Coqueiral de Itaparica, pela mesma motivação.”

A materialidade está estampada pelo Laudo Cadavérico de fl. 181 e Laudo de Lesões Corporais de fl. 187. Quanto aos indícios autoria, as provas coligidas amparam o relato da exordial, diante dos relatos das testemunhas inquiridas em Juízo.

Como se sabe, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

Em Juízo, o policial civil Magno Barreto Mendonça, que participou das investigações, relatou a participação do réu, fl. 334:

“QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; [...] QUE CONFIRMA RELATÓRIO DE FLS. 167/168; QUE OS FATOS SE DERAM A NOITE E PELA MANHÃ O DEPOENTE FOI ATRÁS DA VÍTIMA TENTADA; QUE A VÍTIMA TENTADA FOI LIBERADA NO MESMO DIA DOS FATOS DO HOSPITAL, TENDO IDO PARA A CASA DE SUA MÃE; QUE AO ENCONTRAR A VÍTIMA, ESTA FOI LEVADA PARA A DELEGACIA E DISSE QUE OS AUTORES DO DELITO FORAM MENOR, PAULO CÉSAR, DUDU E RODRIGO; QUE A VÍTIMA TENTADA AFIRMOU QUE QUANDO ELA E A VÍTIMA FATAL FORAM SEQUESTRADAS NA PRACINHA DE COQUEIRAL, ESTAVAM VENDENDO DROGA NO LOCAL; QUE, SEGUNDO INFORMADO, AS DUAS SE PROSTITUÍAM NA PRAIA E VENDIAM DROGAS NA PRACINHA DE COQUEIRAL; QUE SEGUNDO INFORMADO, DIANA TERIA NAMORADO UM RAPAZ DE GUARANHUNS; QUE AS PESSOAS DO BAIRRO GUARANHUNS SE CONSIDERAM INIMIGAS DAS PESSOAS DO BAIRRO COCAL, COQUEIRAL, SANTA MÔNICA E OUTROS; [...] QUE OS ACUSADOS ERAM ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO DE DROGAS; QUE, PELO O QUE PODE CONSTATAR A PARTIR DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA TENTADA, O CRIME TERIA SIDO MOTIVADO EM RAZÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E PELO ENVOLVIMENTO DELAS COM PESSOAS DE GUARANHUNS; QUE, SEGUNDO A VÍTIMA TENTADA, O CARRO PERTENCIA AO ACUSADO EDUARDO, SENDO QUE ESTE ERA QUEM DIRIGIA O VEÍCULO, ACOMPANHADO DOS OUTROS TRÊS ACUSADOS; QUE FORAM ATÉ A PRACINHA, SEQUESTRARAM AS DUAS MOÇAS E FORAM ATÉ A ESTRADA DO DIQUE; QUE, CHEGANDO LÁ, AS VÍTIMAS FICARAM AJOELHADAS E DE COSTAS PARA OS ACUSADOS, QUANDO RODRIGO EFETUOU UM DISPARO NA NUCA DE MIRIAN; QUE MIRIAN SE FINGIU DE MORTA; QUE MIRIAN AINDA ESCUTOU O GATILHO DA ARMA SE ACIONADO, PORÉM OS TIROS MASCARAM; QUE NESSE MOMENTO DIANA FOI COLOCADA NOVAMENTE NO CARRO; QUE, DEPOIS DOS ACUSADOS EVADIREM-SE DO LOCAL, MIRIAN ANDOU ATÉ O MOTEL YES, ONDE FOI SOCORRIDA POR UMA VIATURA DA PM; QUE, DEPOIS, O ACUSADO EDUARDO COMPARECEU NA DELEGACIA COM SEU ADVOGADO, TENDO CONFIRMADO OS FATOS NARRADOS POR MIRIAN, ALÉM DE TER CONFESSADO OUTROS CRIMES; QUE EDUARDO DISSE AINDA, QUE VOLTARAM PARA A CASA DE PAULO CÉSAR PARA PEGAR OUTRA ARMA, TENDO APANHADO UMA ESPINGARDA CALIBRE 12; [...]
“

O corréu Rodrigo Silva, quando do seu interrogatório em Juízo, relatou a dinâmica dos fatos e a participação do recorrente dos crimes descritos na denúncia, fl. 346:

“Que conheceu uma garota de nome REGINA que chamou o acusado para ir a Coqueiral de Itaparica, local em que o interrogando conheceu os demais acusados; Que no dia dos fatos PAULO CESAR estava dirigindo o carro e no banco do carona, ao seu lado, estava EDUARDO; Que o interrogando e WILLER estavam no banco de trás do carro; Que PAULO CESAR chamou MIRIAN THAUANE e DIANA para entrarem no carro, pois estas trabalhavam para PAULO CESAR vendendo drogas; (...) Que chegando na casa de PAULO CESAR, WILLER pegou uma arma "grandona" e saiu com a vítima, juntamente com EDUARDO e PAULO CESAR; Que o interrogando não foi junto outra vez, tendo ficado na casa de PAULO CESAR; Que os demais acusados saíram e disseram que iriam para Marcilio de Noronha; Que não sabe a diferença entre autor, co-autor e participe; Que DIANA foi morta em Marcílio de Noronha; (...)”

Quando submetido ao Tribunal do Júri, o corréu Rodrigo Silva mais uma vez confirmou a participação do recorrente, vejamos:

“que após lhe ser lida a Denúncia formulada em seu desfavor, afirmou serem seus termos parcialmente verdadeiros, pois quem matou a Diana foi Wilian, mas quem efetuou disparo na Mirian foi ele, o interrogado; que na hora em que deu o tiro em Mirian estava na estrado do dique, em Araçás; que PC, Dudu e Wilian os chamaram para ir a Coqueiral e ver a pracinha; que quando chegaram na praças as vítimas estavam lá. Que PC começou a dizer que as vítimas estavam fazendo papel de leva e traz; que, então, colocaram as vítimas no carro e foram para a estada do dique, em Araçás; que ao chegarem na estrada do dique, saltaram , o interrogando, Wilian e a Mirian, do carro e o interrogando deu um tiro contra a Mirian; que o revolver era de Wilian; que era um revolver 38; que o revolver só deu um tiro, pois os outros mascaram; que o tiro que deu na Mirian e que o tiro pegou em seu pescoço; que após entregou a arma para Wilian, que tirou a Diana do carro e tentou dar tiros contra ela, mas os tiros mascaram; que Wilian ficou nervoso e colocou a Diana de volta no carro, deixando Mirian no local, mas não sabiam se ela estava viva ou morta; que todos entraram no carro e foram para Cocal, na casa de PC, onde pegaram uma espingarda para concluir o trabalho; que não seguiu com PC, Dudu e Wilian, pois não queria participar; que Diana estava no porta malas do carro, um Palio cor prata, de propriedade de Dudu; que não foi com os três, quando estes mataram Diana (...)”

Além do mais, vale destacar que a testemunha sigilosa relatou ter presenciado os fatos e apontou a participação do réu (fl. 338):

Que dia 15.08.2007, depois das quatro horas da manhã, ia de moto de Barra do Jucu para Caçaroca, quando vi um carro, parado, e me aproximei com cuidado, e vi os conhecidos "DUDU", "PC", "RODRIGUINHO" e "MENOR", com duas mulheres; Que então "RODRIGUINHO" mandou urna das mulheres abaixar a cabeça, e atirou, quando a mulher caiu. Então os quatro saíram de carro com a segunda mulher, não sabendo mais o que fizeram com ela, e como estava muito apavorado, nem quis saber o que aconteceu com a mulher que recebeu o tiro; Que no dia seguinte soube que urna mulher apareceu mona num lixão em Viana, e soube, também, que a mulher que eu vi tomar o tiro, sobreviveu.

Não admitir a pronúncia em casos como os dos presentes autos, importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 035199006244, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020.

Nesta senda, entendo que existem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

Por fim, o réu pleiteia a revogação da prisão preventiva. Na sentença recorrida, a magistrada manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que
, considerando a gravidade dos fatos, bem ainda que o pronunciado mostra-se useiro e vezeiro de condutas ilícitas, mantenho a sua custódia preventiva, pelas razões sobejamente expostas, inclusive na consideração de que o acusado permaneceu com paradeiro desconhecido por quase treze anos, sendo certo que o mesmo tinha pleno conhecimento das investigações policiais que lhe recaíam.

Conforme esta Colenda Primeira Câmara decidiu nos autos do Habeas Corpus nº

5003839-80.2022.8.08.0000 a prisão preventiva deve ser mantida pelo fato ter ficado foragido por quase 13 anos, sendo que teve a prisão temporária decretada durante a fase de investigação policial, o demonstra que tinha conhecimento da condição de suspeito dos crimes ocorridos, inclusive, foi preso em 14/11/2007.

Assim, não bastasse a gravidade extrema dos delitos imputados ao recorrente, esse permaneceu foragido por quase treze anos, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES REJEITADAS. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
-
“O trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022). No caso, a magistrada não emitiu conclusões categóricas dos fatos, mas apenas descreveu a prova oral colhida.

2- A sentença de pronúncia é nula quando não há amparo em qualquer elemento concreto nos autos quanto a materialidade e autoria do crime, deixando o magistrado de apontar os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento. Ocorre que tal situação não é verificado
in casu
já que a pronúncia restou amparada a prova judicial colhida.

3- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

4- A presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que estão presentes, devendo destacar que as provas revelam que participação do recorrente, merecendo destaque o depoimento do corréu.

5- Existem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

6- Não bastasse a gravidade extrema dos delitos imputados ao recorrente, esse permaneceu foragido por quase treze anos, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

7-

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.